Tribunal: TJDFT
Processo: 0702888-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702888-55.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA MARQUES DE MENEZES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Há informação nos autos, id 221940621 do processo de origem, no sentido de que a cirurgia pretendida pela parte Agravante teria sido agendada para o dia 08/10/2024 para ser realizada no HMIB. Antes de analisar o pedido de antecipação da tutela recursal, intime-se a Agravante deverá informar nos autos, no prazo de 05(cinco) dias, se a cirurgia foi efetivamente realizada. Int. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator